Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732075-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CESAR MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO COBRADA NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Cinge-se a controvérsia acerca da exequibilidade da cédula de crédito bancário, bem como da abusividade de três cláusulas contratuais específicas, quais sejam, a cláusula dos encargos incidentes no período de mora contratual, a cláusula do benefício de ordem, e a cláusula da tarifa de abertura de crédito". 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, pugna pela aplicabilidade do CDC e sustenta nulidade de cláusulas do contrato firmado. 2. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 3. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 3.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 3.2. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 3.3. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 3.4. No que tange à alegação de que a abusividade das cláusulas gerou a mora do apelante, o juízo foi claro em decidir acerca da legalidade das cláusulas do contrato, o que já pressupõe a análise da tese levantada. 4. Do cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, porquanto os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário, demonstra os índices utilizados para cada período considerado, inclusive as taxas mensais e anuais, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais. 4.3. Se a perícia é desnecessária e irrelevante para a resolução do mérito da demanda, não há que se cogitar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 5. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade do contratante. 5.1. Considerando-se que o avalizado buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes. 6. Em que pese previsão contratual, a Tarifa de Abertura de Crédito não foi utilizada na apuração do valor da execução. 6.1. Assim, carece de interesse recursal neste ponto o apelante. 7. No que pertine à impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios, apesar da previsão contratual, não houve a referida cumulação. 7.1. A planilha de evolução de débito inclui somente os juros de mora, correção monetária, juros remuneratórios e multa, não havendo cumulação com a comissão de permanência. 8. Dos honorários advocatícios de sucumbência. 8.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 8.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da execução (fixado em R$ 206.934,66), o montante se mostra excessivo. 8.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 8.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 8.000,00. 9. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, não sanou os vícios apontados quanto a adequada fundamentação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6° e 7°, ambos do CPC, sustentando a nulidade do feito em razão do cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de perícia técnica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.11 e 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1628092/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6° e 7°, ambos do CPC, pois, “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010